Tribunal: CARF
Processo: 18043.720107/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720107/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
NIVALDO ANTONIO FOFFANO (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Jenny de Mercedes Fávero Foffano, CPF no 188.185.248-28, inventariante do espólio do
contribuinte acima identificado (fls. 22 a 29), insurge-se contra a Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720107/2014-41
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720107/2014-41

Lançamento de fls. 7 a 11, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009
(ano-calendário 2.008), apresentando a impugnação de fls 2 e 3.
2. O lançamento em foco glosou a dedução de despesas médicas pleiteada na
declaração de ajuste anual do IRPF/2.009 (ano-calendário 2.008), no valor de R$
26.434,32 (fls. 9 e 10), apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 7.269,44, multa
de ofício de R$ 5.452,08 e juros de mora de R$ 2.821,99, calculados até
31/07/2.013.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 e 3, acompanhada dos documentos de fls.
14 a 21, a inventariante requer:
3.1- o reconhecimento da nulidade do processo por ausência de intimação da
representante do espólio, cujos dados constam da declaração de ajuste anual
devidamente recebida sob no 019863530107;
3.2- o acolhimento dos originais dos documentos referentes às despesas médicas, com a
conseqüente reversão da correspondente glosa;
3.3- o cancelamento do lançamento, bem como da multa e dos juros.
4. O Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas-
SP elaborou o Termo Circunstanciado de fls. 39 e 40, considerando intempestiva a
citada impugnação e decidindo pela manutenção do lançamento, sob o fundamente de
que não estava caracterizada a ocorrência de erro de fato, pré-requisito indispensável
para a revisão de ofício do lançamento, mesmo que peticionada intempestivamente,
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, e que o pedido de revisão não
atendia aos artigos 3o e 4o da Portaria Conjunta SRF/PGFN no 001, de 12 de maio de
1999, uma vez que os documentos foram apresentados fora do prazo, já que, a partir da
ciência da notificação, o contribuinte teria o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar o
lançamento.
5. Do teor do referido Termo Circunstanciado, a inventariante tomou ciência em
13/05/2.014 (fl. 44).
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação de serviços e efetivo pagamento
b) apresentação de novos recibos e declarações dos profissionais contendo
inscrição no conselho, descrição dos tratamentos, radiografias, indicação de cheques nominais
correspondentes aos valores dos recibos e caráter confiscatório da multa aplicada.
c) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720107/2014-41

O lançamento baseou-se na glosa de dedução de despesas médicas pleiteada no
valor de R$26.434,32, apurando, ao final, imposto suplementar de R$7.269,44, multa de ofício
de R$5.452,08 e juros de mora de R$2.821,99. A DRJ julgou a impugnação parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

II.1- DAS DESPESAS COM A UNIMED
17. O documentos de fl. 20 aponta gastos do contribuinte com a Unimed, no ano-
calendário 2.008, no montante de R$ 5.970,72, o que impõe a concessão da dedução de
despesas médicas efetuadas com a Unimed, na citada quantia.
(...)
II.3- DAS DESPESAS MÉDICAS COM A PROFISSIONAL PATRÍCIA DE SOUZA
RUELA
21. Os documentos de fls. 14 e 15 são hábeis para o restabelecimento da dedução de
despesas médicas, no valor de R$ 40,00, pagas à dentista Patrícia de Souza Ruela,
CRO/SP no 77.637, referentes à radiografia odontológica a qual se submeteu o
contribuinte.
22. Destarte, deve ser restabelecida parcialmente a dedução de despesas médicas, na
quantia de R$ 6.010,72 (R$ 5.970,72 + R$ 40,00).

Subsistem as glosas com Dalva C. Moreno (R$20.000,00) e Carlos Antonio Biz
(R$450,00).
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720107/2014-41

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720107/2014-41

valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18043.720107/2014-41

de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Dito isto, às e-fls. 97 e seguintes há documentação hábil e idônea (recibos,
declarações e cópias de cheques) para comprovação dos serviços médicos prestados à esposa do
contribuinte, motivo pelo qual considero-a apta para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 120
DF CARF MF
Original